Tribunal: TCU
Processo: 023.028/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Conselho Regional de Nutricionista 6a Região (AL, CE, MA, PB, PE, PI e RN), POR MEIO DO ACÓRDÃO 4405/2023-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 045.668/2020-5

Inteiro teor:
Acórdão 3123/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Conselho Federal de Nutricionistas (peça 13), para atendimento ao disposto no ofício de notificação de acordão 29746/2023-TCU/Seproc (peça 7), cuja ciência ocorreu em 3/7/2023. Considerando que já houve a concessão de uma prorrogação de prazo, por mais 60 dias ( Acórdão 397/2024-TCU-Primeira Câmara ), e considerando, ainda, as novas alegações apresentadas pelo jurisdicionado para fundamentar o pedido da segunda prorrogação, bem como o princípio da duração razoável do processo (art. 5o da CF/1988, LXXVIII). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e' do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica (peça 14), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 90 (noventa) dias, a contar do término do anteriormente fixado, o prazo para cumprimento da determinação constante do item 9.3. do Acórdão 4405/2023-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 023.028/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Federal de Nutricionistas; Conselho Regional de Nutricionista 6a Região (AL, CE, MA, PB, PE, PI e RN). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.